Tribunal: TJDFT
Processo: 0755486-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755486-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IWER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IWER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. em face de HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios, Empresariais do DF que, em Impugnação de Crédito (n. 0790557-98.2025.8.07.0016), julgou improcedente o pedido. A Agravante alega que é credora do Agravado, decorrente do Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto consistia na prestação de serviços voltados à renegociação do seu endividamento. Aduz que na recuperação judicial, o seu crédito foi indevidamente relacionado na Classe III - Quirografária, mas que como prestação de serviços de assessoria empresarial, de natureza jurídica trabalhista, deve ser reclassificado para a Classe I – Trabalhista. Argumenta que os serviços efetivamente prestados envolveram atuação profissional, técnica e intelectual, desempenhada por equipe especializada na renegociação de passivos e reestruturação financeira, atividade que, por sua própria essência, configura prestação laboral altamente qualificada, de natureza, portanto, trabalhista. Requer a reforma da sentença para que o crédito seja reclassificado e para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 17 da Lei n. 11.101/2005. É também tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. O Agravante não requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei 11.101/2005. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 17:21:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador